Tribunal: TJPA
Processo: 0005432-39.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005432-39.2016.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIMAS INACIO DE FARIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE BEM ADQUIRIDO EM LEILÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a sentença que anulou a cobrança de ICMS incidente sobre o transporte interestadual de uma Pá Carregadeira adquirida em leilão no Estado de Goiás. A decisão reconheceu a inexistência de fato gerador do imposto e afastou a legitimidade da autuação fiscal realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o transporte interestadual de bem adquirido em leilão caracteriza circulação econômica ensejadora da incidência de ICMS; e (ii) avaliar se há elementos que indiquem dissimulação ou fraude fiscal justificando a aplicação do art. 116, parágrafo único, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transporte de bem próprio não caracteriza circulação econômica de mercadoria, afastando a incidência do ICMS, conforme disposto no art. 5º, inciso XI, e no art. 576, § 3º, do Decreto nº 4.676/01.

A aquisição do bem (Pá Carregadeira) por pessoa física em leilão, com posterior transporte realizado pelo próprio adquirente, não configura operação de mercancia nem gera obrigação de recolhimento de diferença de alíquota (ICMS-DIFAL), nos termos do art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da CF.

Não se verifica a existência de dissimulação ou fraude fiscal que justifique a aplicação do art. 116, parágrafo único, do CTN, tendo em vista a ausência de indícios de transferência de propriedade ou de uso empresarial do bem no contexto dos fatos comprovados.

A presunção de veracidade do ato administrativo é afastada quando o contribuinte apresenta documentos válidos que demonstram a inexistência do fato gerador do tributo, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O transporte interestadual de bem próprio, acompanhado de nota fiscal válida e realizado sem cobrança de frete ou despesas acessórias, não configura circulação econômica e, portanto, não enseja a incidência de ICMS.

A aquisição de bem em leilão por pessoa física, com posterior transporte para outro estado, não gera obrigação de recolhimento de ICMS-DIFAL quando não há elementos que caracterizem operação mercantil ou fraude fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CTN, art. 116, parágrafo único; Decreto nº 4.676/01, arts. 5º, XI, e 576, § 3º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente); Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenária realizada no dia 16 de dezembro de 2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimneto

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O presente agravo interno foi interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática que reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS na operação envolvendo o transporte de uma Pá Carregadeira adquirida em leilão pelo agravado no Estado de Goiás. A decisão agravada anulou a cobrança do imposto e afastou a legitimidade da autuação fiscal realizada.

O Estado do Pará sustenta que a decisão desconsiderou fundamentos jurídicos relevantes. Argumenta que o transporte interestadual da Pá Carregadeira configura operação tributável, nos termos do art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, que atribui ao Estado de destino o direito de recolher a diferença de alíquota do ICMS quando o destinatário for contribuinte do imposto.

A autoridade fiscal identificou que o agravado, sendo produtor rural e possuindo diversas propriedades, utilizaria o bem para fins empresariais, configurando-se o fato gerador do imposto.

O agravante também defende a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, destacando que o Termo de Apreensão e Depósito foi embasado em elementos que indicam que o bem seria destinado a uma das pessoas jurídicas das quais o agravado é sócio, evidenciando sua utilização empresarial.

Para tanto, fundamenta-se no art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que permite à administração desconsiderar atos praticados com o objetivo de dissimular o fato gerador tributário.

Alega, ainda, que a decisão monocrática equivocou-se ao considerar a nota fiscal apresentada pelo agravado como prova suficiente para afastar a incidência do ICMS.

Argumenta que o simples fato de o bem constar em nota fiscal em nome de pessoa física não exclui sua utilização em atividade econômica, especialmente diante dos elementos colhidos pela fiscalização que indicam o uso do bem nas propriedades rurais do agravado.

O Estado do Pará defende, por fim, a legalidade da aplicação da multa de 40% sobre o valor do imposto devido, conforme estabelecido no art. 78, I, “d”, da Lei Estadual nº 5.530/89, considerando que houve descumprimento da obrigação tributária principal pela ausência do recolhimento da diferença de alíquota.

Com base nos argumentos apresentados, o Estado do Pará requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer a legitimidade da autuação fiscal e a procedência da cobrança do ICMS devido na operação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-20479666 - Pág. 01/10.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento
.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

O MM. Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo o direito, nos seguintes termos:

“A controvérsia se instala acerca da incidência ou não do ICMS sobre a operação realizada pelo Autor.

Observa-se ao ID 22323463 – pág. 15, que o Autor foi autuado porque o agente fiscalizador entendeu que a mercadoria adquirida, Pá Carregadeira, seria utilizada no exercício de atividade empresarial.

Vejamos o que dispõe o art. 5º do Decreto nº 4.676/01, que regulamenta a cobrança do ICMS:

‘Art. 5º O imposto não incide sobre:

(...)

XI - o transporte de carga própria, desde que acompanhada de Nota Fiscal correspondente e que se comprove tratar-se de veículo próprio ou locado, observado o disposto no § 3º do art. 576;’

O mesmo Decreto, ainda dispõe que:

‘Art. 576. A Nota Fiscal que acobertar a circulação da mercadoria, na hipótese de carga própria, servirá também para documentar o transporte de mercadoria:

(...)

§ 3º Não incide o ICMS no caso de transporte de carga própria, exceto se houver cobrança, pelo remetente, de frete ou qualquer despesa acessória do adquirente da mercadoria, hipótese em que o valor cobrado integrará a base de cálculo da operação.’

No caso em tela, a parte Autora apresentou Nota Fiscal em seu nome, demonstrando a não incidência do ICMS no Estado de origem, bem como o transporte da mercadoria, que ficou por sua responsabilidade.

Consigne-se que restou comprovado que o veículo utilizado para transporte do bem é de propriedade do Autor, conforme ID 22323463, e o pagamento realizado por sua pessoa. Ademais, comprovou possuir imóvel rural, sendo o bem adquirido para sua utilização pessoal, ID 22323463 – pág. 20.

Logo, ausente a dissimulação na ocorrência do fato gerador do tributo (parágrafo único, art. 116, do CTN), fundamento da autuação realizada pelo agente público, a procedência do pedido é medida que se impõe.”

Reapreciando a matéria por força da apelação interposta, esta Relatora entende que os fundamentos da sentença encontram-se de acordo com as provas dos autos e a sentença não merece reparos.

Isto porque, o MM. Juízo
a quo
aplicou corretamente o direito a espécie, tendo em vista que restou comprovado que a mercadoria transporta (Pá Carregadeira) foi adquirida pela pessoa física em leilão realizado no Estado de Goiás, pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), e que posteriormente houve o transporte para da referida mercadoria mesma para o Estado do Pará, pro conseguinte, a não incidência do ICMS encontra respaldo na regulamentação aplicada na sentença (art. 5.º, inciso XI, e art. 576, §3.º, do Decreto n.º 4.676/01).

É

que o simples transporte da mercadoria (Pá Carregadeira) do Estado de Goiás para o Estado do Pará não implica em circulação de mercadoria de forma econômica, para a finalidade de incidência de ICMS, muito menos há diferencia de alíquota a ser recolhido na espécie, na forma do art. 155, §2.º, incisos VII e VIII, da CF, e o agravante não logrou êxito em comprovar a existência de transferência da propriedade do bem para a finalidade de incidência do ICMS.

Daí porque, a incidência de ICMS na espécie é devido ao Estado de Goiás, onde foi realizada a arrematação, o que ensejaria a ilegitimidade da exação de ICMS pelo apelante Estado do Pará.

O simples fato da mercadoria supostamente ser utilizada na atividade da pessoa jurídica em nada

altera esse entendimento, face a circunstância do caso concreto, onde houve aquisição decorrente de arrematação em Leilão, conforme se verifica dos documentos do ID-15557134-pag. 11/12, face a ausência de outros elementos que indiquem a existência de mercancia para a incidência do ICMS. Além da ausência de elementos que indiquem o intuito de fraudar o fisco, pois, a arrematante poderia muito bem ser a pessoa jurídica, que em nada alteraria o fato da não incidência do ICMS-DIFAL devido ao Estado do Pará, pois, ainda assim, se trataria de pessoa jurídica adjudicando o bem e apenas transferido o mesmo para o Estado do Pará, sem qualquer transação interestadual de mercancia.

Assim, não há elementos para a finalidade de aplicação do art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, além do art. 78, I, “d”, da Lei Estadual n.º 5.530/89.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/12/2024